Tribunal: TJSP
Processo: 0036620-26.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes em detrimento de duas vítimas – Sentença condenatória – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade – Vítima e testemunha que contribuíram para elucidar a autoria delitiva – Réu que foi flagrado pelo segurança do shopping, na posse da res furtiva – Negativa de autoria que não se sustenta

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes em detrimento de duas vítimas – Sentença condenatória – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade – Vítima e testemunha que contribuíram para elucidar a autoria delitiva – Réu que foi flagrado pelo segurança do shopping, na posse da res furtiva – Negativa de autoria que não se sustenta – Condenação mantida – Comparsaria caracterizada pelas circunstâncias do crime – Conduta do comparsa que é atribuída ao ora apelante, por força do artigo 29 do Código Penal – Dosimetria penal inalterada – Intensa reprovação da conduta caracterizada – Regime fechado mantido, em razão da circunstância judicial destacada – Concurso formal de crimes mantido, uma vez que atingidas duas vítimas distintas, cujos patrimônios não se confundem - Apelo não provido. Sentença mantida com determinação, contudo, para que seja retificado o nome do acusado que é Roberto, não Rodrigo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0036620-26.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ROBERTO RODRIGUES MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E
CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0036620-26.2015.8.26.0506 -Voto no 2481
2
Apelação Criminal no 0036620-26.2015.8.26.0506
Apelante: Roberto Rodrigues Monteiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 2481
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo majorado pelo
concurso de agentes em detrimento de duas vítimas

Sentença condenatória
Pleito defensivo colimando a
absolvição por insuficiência de provas Inadmissibilidade
Vítima e testemunha que contribuíram para elucidar a
autoria delitiva Réu que foi flagrado pelo segurança do
shopping, na posse da res furtiva Negativa de autoria que
não se sustenta
Condenação mantida
Comparsaria
caracterizada pelas circunstâncias do crime Conduta do
comparsa que é atribuída ao ora apelante, por força do
artigo 29 do Código Penal Dosimetria penal inalterada
Intensa reprovação da conduta caracterizada
Regime
fechado mantido, em razão da circunstância judicial
destacada Concurso formal de crimes mantido, uma vez
que atingidas duas vítimas distintas, cujos patrimônios não
se confundem - Apelo não provido. Sentença mantida com
determinação, contudo, para que seja retificado o nome do
acusado que é Roberto, não Rodrigo.
Vistos.
Ao relatório de fls. 243/254, acrescento a r. sentença
ter julgado procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu Rodrigo
(ou Roberto) Rodrigues Monteiro à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03
(três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito)
dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos
fatos, tendo em conta a situação econômica do réu, como incurso no artigo 157, §2o,
inciso II, c.c. artigo 70, caput, ambos do Código Penal.
Isso porque, segundo diz a denúncia, no dia 18 de
setembro de 2015, no horário e local ali mencionados, o sentenciado, agindo
previamente e ajustado com um indivíduo não identificado, teriam subtraído para
proveito comum, mediante grave ameaça, dois malotes de dinheiro, estando um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0036620-26.2015.8.26.0506 -Voto no 2481
3
lacrado e outro aberto, contendo a importância de R$ 580,00, pertencentes a Leonel
Bosi Neto e o telefone celular da marca Samsung Galaxy S3, de propriedade da
vítima Samanta Gomes de Castro Bertoni, conforme auto de apreensão e entrega de
fls. 15/18.
Segundo
consta,
o
acusado
e
seu
comparsa
desconhecido, ambos com manifesto propósito de praticarem o assalto (pois já
sabiam da existência de valores no local), se dirigiram até o Shopping Iguatemi no
veículo Ford/Courrier 1.6, placas DGE-4551, pertencente ao acusado, que o dirigia
(fls. 04). Em seguia, os dois se deslocaram até o ponto de vendas de ingressos no
interior do aludido estabelecimento comercial e o assaltante desconhecido abordou
as vítimas Samanta e Carla, que trabalhavam como vendedoras do local, ao passo
que o imputado permaneceu à distância, dando “segurança” ao assalto, ou seja,
vigiando a eventual aproximação de alguém, para o sucesso da empreitada e fuga da
dupla.
Diz a denúncia que o indivíduo desconhecido,
mediante grave ameaça, dando a entender que estava armado e as mataria em caso
de relutância ou reação, anunciou o assalto e exigiu que as vítimas subjugadas
permanecessem em silêncio e ficassem sentadas enquanto ele subtraía os malotes
contendo o dinheiro das vendas realizadas. Na sequência, o mesmo indivíduo, antes
de deixar o local, tomou à força o telefone celular da ofendida Samanta e se evadiu
em desabalada carreira, seguindo na direção do carro do acusado, que o
acompanhava.
Ocorre que as ofendidas imediatamente comunicaram
o ocorrido ao segurança do Shopping, o qual, na posse das características físicas dos
assaltantes passou a procura-los, quando então avistou aquele que abordara as
vítimas no estacionamento, já dentro do veículo Ford Courrier citado acima, no qual
também estava o imputado ROBERTO ao volante.
De imediato, ao avistarem a aproximação do
segurança, o acusado e seu assecla saíram correndo em direções opostas,
abandonando o veículo no estacionamento. Porém, somente o acusado ROBERTO
foi capturado, tendo o outro indivíduo logrado êxito em se evadir. No interior do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0036620-26.2015.8.26.0506 -Voto no 2481
4
veículo do acusado foi encontrada a res furtiva.
Inconformado, Roberto Rodrigues Monteiro, por meio
de sua procuradora, interpôs recurso de apelação (fls. 278/287). Sustenta que as
vítimas e testemunhas do crime não reconheceram o ora apelante como roubador.
Aliás, observa que Carla afirmou em seu depoimento judicial que na delegacia de
polícia pediram a todo momento para que ela reconhecesse o acusado como
roubador, mas ela não tinha visto ele. Salienta que a negativa de autoria do réu deve
prevalecer. Diante da fragilidade probatória, entende que a solução deve ser a
absolvição de todas as imputações. Acrescenta que inexiste nos autos qualquer ação
ou fato que possa ser enquadrado como violência ou grave ameaça a pessoa, uma
vez que Roberto não adentrou o estante, tampouco ameaçou ou mostrou a arma de
fogo para as vítimas. Em caso de manutenção da condenação, postula o afastamento
do concurso formal de crimes e a fixação de regime de cumprimento de pena diverso
do fechado.
Contrarrazões de apelação do Ministério Público do
Estado de São Paulo as fls. 291/296 postulando o não provimento do recurso
defensivo.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 306/308
opinando pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença
impugnada em seus exatos termos por seus próprios fundamentos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, houve
oposição ao julgamento virtual (fls. 303), uma vez que a Defesa tem interesse em
realizar a sustentação oral.
É o relatório.
Primeiramente observo ter havido uma confusão
quanto ao nome do acusado, que mesmo na sentença constou como sendo Rodrigo.
Pelo que extraímos do boletim de ocorrência, da folha de antecedentes (fl. 170) e de
sua qualificação, contudo, seu prenome é ROBERTO, o que deve ser retificado.
Em que pese o inconformismo da Defesa, tem-se que a
solução absolutória buscada é impraticável, na medida em que o acervo fático-
probatório não deixa dúvidas da participação do ora apelante nos crimes descritos na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0036620-26.2015.8.26.0506 -Voto no 2481
5
denúncia.
Com efeito, a vítima C.A.S. narrou que fechava o
caixa do seu local de trabalho (estande de venda de ingressos), quando um homem a
abordou, anunciou o roubo e determinou que ficasse quieta. Ato contínuo, este
indivíduo pegou malotes, cofre, celular da vítima S., que estava na mesa, sempre
mandando ficarem quietas. Salientou que eram dois indivíduos, um deles entrou e o
outro ficou do lado de fora. Segundo a depoente, o que ficou do lado de fora ela não
viu, mas foi este que foi pego. O outro, que entrou no estante, não foi pego. Quando
perceberam que eles tinham saído, pediram ajuda para o segurança do shopping.
Salientou que, embora não tenha conseguido efetuar o reconhecimento do réu na
delegacia, no dia seguinte teve contato com as imagens da câmera de segurança e
pôde conferir que o indivíduo que tinha sido pego era mesmo um dos roubadores.
Acrescentou que o que foi pego ficou do lado de fora, com um carrinho de mão,
enquanto o outro entrou, pegou as coisas e colocou dentro do carrinho. Segundo a
depoente, a câmera pegava próximo da entrada e acredita que saíram juntos. Por fim,
disse que a imagem era bem nítida e dava para ver que era mesmo o réu que foi
pego.
Para elucidar ainda mais a autoria delitiva, Jefferson
Alex de Queiroz, ouvido como testemunha, disse que trabalhava no shopping como
segurança. Contou que estava trabalhando quando recebeu a informação sobre o
roubo de malotes. Mencionou que foi informado que os roubadores estavam no
estacionamento, local onde uma pessoa de moto encostou para verificar o que estava
acontecendo. Alegou que os roubadores deixaram os malotes dentro do carro e
saíram correndo, sendo que cada um correu para um lado oposto, porém
conseguiram pegar o que estava saindo pela frente do shopping. Voltou a dizer que o
malote estava dentro do carro. Confirmou que foram captadas imagens no dia.
Ponderou que encontraram os acusados pelas características das vestes, bem como
pelo fato de estarem correndo, o que chamou a atenção. Falou que abordaram os
roubadores no estacionamento, dentro do carro e depois eles saíram correndo.
Também confirmou ter visualizado as câmeras, observando as pessoas saindo do
estande com o malote, descendo o elevador, colocando o malote no carro e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0036620-26.2015.8.26.0506 -Voto no 2481
6
chegando uma pessoa de moto para verificar o que tinha acontecido, instante em que
os dois saíram correndo, deixando o malote no carro. Para encerar, disse que as
imagens mostram os dois correndo.
Nesse contexto, ainda que a vítima C.A.S. não tenha
reconhecido o ora apelante, confirmou que as imagens de segurança demonstraram
toda a ação delituosa, inclusive o momento da fuga e abordagem do acusado, o que
foi corroborado pela oitiva da testemunha Jefferson, segurança do shopping. Não há
nenhuma razão para que vítima e testemunha falsamente incriminassem o réu, se
não fosse realmente ele que estivesse envolvido nos fatos. As circunstâncias da
detenção do acusado também evidenciam a sua responsabilidade criminal, uma vez
que ele tentou fugir ao ser abordado por um dos seguranças do shopping, atitude
incompatível com quem se diz inocente.
Assim, a negativa de autoria do réu Roberto Rodrigues
Monteiro não se sustenta. Ele disse que trabalha com fretes e foi contratado pelo
verdadeiro roubador para um serviço. Disse que acompanhou o suposto cliente até o
shopping para realizar o serviço, ocasião em que viu o tal rapaz saindo correndo.
Nesse instante, disse ter sido capturado pelo segurança, perto de seu carro, que
estava parado no estacionamento. Segundo o réu, na hora que o outro rapaz correu,
ele jogou o malote sobre o segurança e o próprio segurança pegou o malote e
colocou dentro de seu carro. Alegou ter apanhado dos seguranças e ter sido obrigado
a identificar o outro rapaz.
No entanto, tal versão restou infirmada pelas demais
provas produzidas ao longo da instrução. Aliás, não havia razão para que o
segurança do shopping plantasse a res furtiva no veículo do réu. Também não é
crível que o apelante tenha sido contratado para realizar o transporte de gôndolas de
estande, mas ainda assim ficou aguardando do lado de fora, sem perceber o anúncio
do assalto.
Frise-se que para condenação pelo crime de roubo não
é necessário que o apelante tenha ele próprio realizado os verbos nucleares do tipo
penal, bastando que estivesse conluiado com o comparsa para propósito comum, tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0036620-26.2015.8.26.0506 -Voto no 2481
7
como ocorreu. Aliás, o artigo 29 do Código Penal adotou a Teoria Monista, segundo
a qual, ainda que o fato criminoso tenha sido praticado por vários agentes, conserva-
se único e indivisível, sem qualquer distinção entre os sujeitos. Em outras palavras,
as condutas praticadas pelo seu comparsa não identificado são também atribuíveis
ao ora apelante, justamente porque estavam conluiados para propósito comum, qual
seja, a subtração do numerário proveniente da venda de ingressos daquele dia.
Assim, a condenação pelo crime patrimonial era
mesmo medida de rigor, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pleito para
afastamento do concurso formal de crimes. De fato, consoante jurisprudência
consolidada, a pluralidade de vítimas atingidas em uma mesmo contexto fático
implica na pluralidade de delitos patrimoniais, em concurso formal próprio, na
forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal. Aliás, é evidente que a dupla
de roubadores sabia que estava surrupiando bens de vítimas distintas, uma vez que o
celular da vítima Samanta Gomes de Castro é objeto pessoal, ao passo que o
numerário surrupiado, sabidamente era de propriedade do dono do estande de venda
de ingressos.
Quanto às penas e o regime inicial de cumprimento de
pena, igualmente, não há nenhum reparo a ser realizado, pois fixados em
consonância com os ditames legais, além de atender a razoabilidade e
proporcionalidade.
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal, destacou a magistrada de piso a acentuada
culpabilidade do agente, na medida em que o crime foi praticado com premeditação
e reflexo, pois sabiam o horário de fechamento do estante, bem como a existência de
elevado numerário em dinheiro oriundo da venda de ingressos no local. Como se
não bastasse, a vítima C.A.S. destacou que o homem que entrou no estante usava
uma camiseta parecida com o uniforme que as vendedoras usavam, fato que torna a
reprovação de sua conduta ainda mais intensa. Assim, razoável e proporcional o
aumento de 1/6 acima do mínimo legal para inaugurar a sanção em 4 anos e 8 meses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0036620-26.2015.8.26.0506 -Voto no 2481
8
de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Na derradeira fase, presente o concurso de agentes,
também correto o incremento de 1/3 na reprimenda (artigo 157, §2o, inciso II, CP),
para elevar a reprimenda ao patamar de 06 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além
do pagamento de 15 dias-multa.
Por último, reconhecido o concurso formal de crimes,
considerando que as penas são idênticas, também correto o aumento de 1/6,
resultando na pena final de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, além do pagamento
de 18 dias-multa, no mínimo legal.
Não passa desapercebido que a pena pecuniária foi
fixada ao arrepio do artigo 72 do Código Penal, segundo o qual, no concurso de
crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Contudo, como não
houve recurso ministerial, nada poderá ser realizado por este Sodalício.
Malgrado a primariedade do agente, a circunstância
judicial destacada na primeira fase justifica a imposição de regime fechado como
início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §3o do Código Penal. Aliás,
a audácia dos assaltantes, que decidiram investir contra local situado dentro de um
shopping center, merece mesmo ser reprimida com maior rigor.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo-se a r. sentença inalterada, exceto quanto à retificação do nome
do acusado.
XISTO RANGEL
RELATOR